Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722281-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda em face da r. decisão (ID 27202766) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (cártulas de cheque) movida por Leonardo Soares de Araújo, rejeitou a impugnação à penhora de créditos decorrentes dos contratos firmados com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Alega, em resumo, que a penhora lhe é por demais gravosa, pois os valores recebidos destinam-se ao pagamento dos encargos trabalhistas dos seus funcionários. Salienta que o mais adequado seria a penhora de valores em conta via sistema Bacenjud. Aduz que a constrição viola a ordem de preferência disciplinada pelo art. 833 do CPC/15, inviabiliza a continuidade da atividade desenvolvida, bem como contraria o princípio da menor onerosidade. Argumenta que a quase totalidade dos recursos recebidos do Ministério da Ciência e Tecnologia é consumida pelo pagamento de salários e que o adequado seria a redução da penhora ao percentual de 5% do valor líquido a ser recebido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em conformidade com o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15, quanto o princípio da menor onerosidade não têm caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos gravosa ao devedor. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do gravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1650911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020) (Grifou-se) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, no tocante à falta de comprovação acerca dos prejuízos advindos do bloqueio das contas bancárias capaz de afastar a constrição realizada e determinar a sua substituição pelos bens imóveis indicados, tal como requerida, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório. 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (AgInt no AREsp 1563740/RJ, de Ministro Raul Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020) (Grifou-se). "AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÂO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SEM OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência da Corte orienta que a constrição de ativos financeiros obedece a gradação legal, sem necessidade de esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis e sem ferimento ao princípio da menor onerosidade da execução. 2. O art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos, o que, segundo o acórdão recorrido, não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1305955/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019, g.n.) A hipótese dos autos é de execução de cártulas de cheque, no total de R$ 73.240,42 (setenta e três mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e a garantia oferecida pela Agravante para elidir a penhora – fiança bancária em valor inferior ao débito principal (ID 87688918 dos autos de origem) – foi rejeitada por não preencher os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 835, § 2o, do CPC/15. Registre-se que a executada firmou contrato o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (ID 88892613 dos autos de origem), no valor total de R$ 41.033.643,08 (quarenta e um milhões, trinta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oito centavos) e mensal, após os reajustes concedidos pela Administração, de R$ 1.928.414,89 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), cujas quantias, nos termos do inciso IX do artigo 833 do CPC/15, não se destinam à aplicação em saúde, educação ou assistência social. Portanto, inexiste impenhorabilidade. Acrescente-se que a pesquisa de imóveis indica que a Agravante não possui bens em seu nome (ID 88894558 dos autos de origem). Frise-se que as importâncias recebidas pela prestação dos serviços para a Administração Federal também levam em conta os lucros da recorrente e, considerando o montante executado, quando confrontado com o valor do contrato, salvo melhor juízo, não comprometerá o funcionamento da sociedade agravante. Chama a atenção, ainda, que em nenhum momento a empresa Agravante demonstra interesse em pagar a dívida executada. A despeito de indicar a penhora de valores depositados em conta corrente como o meio menos gravoso, sinalizando que há numerário disponível capaz de saldar a dívida, em conduta que beira a violação ao princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, ao tempo em que rejeita a penhora de créditos, não oferece meio eficaz de pagar o débito. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, não se afigura a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator